Tribunal: STF
Processo: HC 218743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC 752.768/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Alegando que o paciente foi duplamente condenado pelos mesmos fatos, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgada improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator negou-lhe seguimento. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO OU LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias antecedentes não reconheceram a existência de crime único, considerando que o contexto fático das duas condutas é distinto.



    2. Além disso, para o reconhecimento de litispendência é necessário que haja tríplice identidade entre os feitos. Em outras palavras, é indispensável que sejam coincidentes as partes, a causa de pedir e o pedido em ambas as ações.



    3. Neste caso, muito embora se esteja diante de crimes assemelhados, os crimes apresentam contextos fáticos diversos, de maneira que não há que se falar em tríplice identidade neste caso.



    4. Eventual reversão das conclusões das instâncias antecedentes para reconhecer a continuidade delitiva ou a litispendência, nos termos pretendidos pelo agravante, esbarra na impossibilidade de exame verticalizado de fatos e provas pela via do habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega reitera os argumentos no sentido de que o paciente foi condenado, por duas vezes, pelos mesmos fatos. Ressalta que: Em que pese a corte paulista na decisão pontuar que são crimes autônomos, equivoca-se, pois, trata-se da mesma associação, partes, mesmo ano, inclusive mesma investigação. Excelências, o crime praticado é único! 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação no processo 0001740- 52.2016.8.26.0286. 



    É o relatório. Decido.



    Ocorre litispendência quando há duas ações penais em andamento, deduzidas contra o mesmo réu e que apuram o mesmo fato criminoso. E, no caso, a tese defensiva foi rechaçada pelo acórdão impugnado com base nos seguintes fundamentos:



    [...] a defesa pretende, por meio deste habeas corpus, que seja reconhecida a litispendência entre as duas ações penais mencionadas no relatório, considerando que os fatos narrados foram cometidos em um mesmo contexto fático, caracterizando crime único. 



    A tese de crime único foi levada a conhecimento do Tribunal a quo em sede de revisão criminal e foi rechaçada pela Corte nos seguintes termos (e-STJ, fl. 20): 



    Conforme se verte, o peticionário foi condenado em dois procedimentos (Proc. nº 0003627-71.2016.8.26.0286e Proc. nº 0001740-52.2018.8.26.0286) pela prática de tráfico de drogas. 



    No primeiro (Proc. nº 0003627-71.2016.8.26.0286), foi condenado porque, aos 30/6/16, agindo em concurso com outro agentes, tinha em depósito, para fins de tráfico, 1.035 porções, um “tijolo” e mais 30 tubos de cocaína, além de ter em depósito um revólver, calibre 38, marca Taurus e uma espingarda, marca CBC, calibre 20, armas de fogo de uso permitido (fls. 112/149). 



    Em relação ao Proc. nº 0001740-52.2018.8.26.0286, em que se pretende a anulação, foi provado que, aos 4/4/16, transportava e mantinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, 120 porções de crack, nove porções de haxixe e 112 tubos, 28 porções e mais três tijolos de cocaína (fls. 66/90). 



    Como se vê, trata-se de condutas autônomas, separadas por um período de quase três meses, nas quais as respectivas consumações ocorreram com a prática dos verbos descritos na denúncia. É certo que a conduta “manter em depósito” possui natureza permanente; todavia, após a apreensão das drogas ocorridas em abril de 2016, este delito se consumou, e novo armazenando de entorpecentes constitui novo fato criminoso, não havendo que se falar em mero desdobramento das condutas, como, v. g., “transportar” com posterior “venda”, ou “manter em deposito” com ulterior “transporte”. 



    A presença das circunstâncias necessárias para que se reconheça o crime continuado depende de nova e verticalizada apreciação do conjunto fático-probatório constante nos autos. 



    Essa providência, contudo, não se coaduna com os limites de cognição inerentes às ações mandamentais em geral e ao habeas corpus em particular, conforme vem decidindo esta Corte Superior de Justiça. 



    [...]



    Também não é viável reconhecer eventual litispendência, considerando que esse fenômeno processual exige a constatação da chamada tríplice identidade entre os feitos, isto é, quando se verifica que coincidem as partes, a causa de pedir e o pedido. 



    Conforme delineado pelo Tribunal a quo, as condutas apuradas em cada uma das ações penais são distintas e distam, no tempo, mais de três meses, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único. 



    Ausente, portanto, a tríplice identidade, indispensável para que se reconheça a litispendência, uma vez que, embora as condutas sejam similares, foram cometidas em contextos temporais distintos. 



    Revisitar os elementos fáticos-probatórios para, eventualmente, reverter as conclusões das instâncias antecedentes a respeito da carência dos requisitos necessários para o reconhecimento de litispendência ou da ocorrência de crime único é providência não comportada nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior: [...].



    Desse modo, a pretensão formulada não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



     



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão, ocorridos em diferentes datas. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que Cabia aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa. (HC 115.784, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente